Tribunal: CARF
Processo: 18471.000255/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000255/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$
80.000,00. SÚMULA CARF N° 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000255/2007-76
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000255/2007-76

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 360/370) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 341/355) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
244/251), no valor total de R$ 1.564.219,92, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), ano(s)-calendário 2002 e 2003, por omissão de rendimentos recebidos a título de
resgate de previdência privada e caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, no país e no exterior, e omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos. O lançamento foi cientificado em 03/05/2007 (e-fls. 267). O Termo de Verificação
consta das e-fls. 237/243.
Na impugnação (e-fls. 272/293), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Decadência.
(c) Depósitos Bancários.
(d) Ganho de Capital.
(e) Origens dos recursos em aumento de capital de empresa.
(f) Depósitos Bancários no exterior.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 341/355):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA. OMISSÃO A DE RENDIMENTOS. RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o contribuinte
não apresenta óbice.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000255/2007-76

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não.
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS
Deve ser indeferido 0 pedido de produção de novas provas, quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.
GANHO DE CAPITAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ELEMENTOS
MATERIAIS DO PROCESSO.
Não pode prosperar a apuração de ganho de capital que não contenha lastro documental
e esteja discordante dos elementos materiais trazidos ao processo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA; RECEBIMENTO.
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Incumbe ao Fisco o ônus de provar o recebimento e a natureza tributável dos
rendimentos considerados como omitidos.
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Sem os extratos da conta bancária, não é possível se provar a ocorrência do próprio
depósito e, consequentemente, aplicar-se a presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996.
(...) Voto (...)
Da omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários, efetuados em
contas no Brasil, sem origem comprovada (...)
Em suma, a partir do exposto supra, apenas os seguintes depósitos possuem origem
esclarecida:
1) n° (...)4, agência (...)-1, no Citibank - RS 7.000,00 (26/07/2002), RS 1.900,00
(29/10/2002) e R$ 3.788,00 (02/01/2003);
2) conta n° (...)-4, agência (...), no Unibanco S/A - R$ 10.456,77 (07/01/2002), R$
8.754,42 (07/01/2002) e R$ 20.564,86 (27/05/2003).
(...)
Do ganho de capital apurado na alienação de quotas (...)
Conclui-se, portanto, que a apuração de ganho de capital levada a cabo pelo Fisco às fls.
237 e 238 partiu de parâmetros equivocados e carentes de provas documentais. A
Fiscalização, sem nenhuma base material, tributou uma operação de alienação de quotas
distinta dos fatos comprovados pelos documentos probatórios carreados aos autos.
Por tais razões, não merece prosperar a tributação de ganho de capital ora em análise.
Da omissão de rendimentos caracterizada pela não comprovação das origens dos
recursos utilizados no aumento de capital da empresa (...)
Como a prova do recebimento de tais importâncias não foi produzida pelo Fisco, mas
sim presumida a partir de dispêndios efetuados pelo Interessado, cai por terra a omissão
de rendimentos no exterior capitulada no auto de infração em epígrafe.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000255/2007-76

Da omissão de rendimentos apurada a partir de depósito bancário, efetuado no
exterior, sem origem comprovada (...)
(...) não pode prosperar a presente infração, não tendo se concretizado a presunção legal
de omissão de rendimentos capitulada no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
O Acórdão foi cientificado em 24/11/2010 (e-fls. 356/357) e o recurso voluntário
(e-fls. 360/370) interposto em 22/12/2010 (e-fls. 360), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Considerando a data de cientificação do acórdão, o recurso é
tempestivo.
(b) Decadência. A maior parte dos depósitos bancários data dos meses de janeiro
de 2002 a abril de 2002. Logo, cientificado em 03/05/2007, o período-base de
01/01/2002 a 30/04/2002 está atingido pela decadência (CTN, art. 150,§ 4°; e
jurisprudência).
(c) Depósitos Bancários. Mesmo em face do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a
evolução da doutrina e da jurisprudência converge no sentido de que, apesar
da presunção legal ter invertido o ônus da prova, ainda assim, a simples
existência do depósito bancário, ainda que de origem não comprovada, por si
só, não configura renda omitida. Em razão dos limites legais, estabelecidos na
legislação tributária, ou seja, quando existir distorção entre o montante
depositado e os rendimentos declarados e, mesmo assim, se o total não
identificado não ultrapassar R$80.000,00 ou, se entre os valores não
identificados houver um valor igual ou superior a R$12.000,00, é que haverá
incidência da norma descrita pelo art. 42 e seus §§ da Lei n.°9.430, de 1996.
Aplicando esse entendimento ao caso concreto, são três as situações a serem
consideradas: (1) Valores intitulados como “credito ordem pagamento”, da
conta 5688, ag. 3598, do Banco do Brasil, correspondem a transferências
realizadas de uma conta do Banco do Brasil em Lisboa, Portugal, também de
sua titularidade; (2) valores intitulados como “trans.interconta”, em que tais
valores foram transferidos entre contas de mesma titularidade do Recorrente;
e (3) valores intitulados como “cred.doc. eletr”, que dizem respeito a valores
transferidos da canta do Recorrente no Banco do Brasil, para a conta no
Unibanco.
Esses
depósitos
foram
devidamente
comprovados
pela
documentação, como também os supostos depósitos contidos na conta
201.790-7, ag. 0395, do Unibanco, tendo em vista que o Recorrente
desconhece totalmente a mencionada conta e os recursos que transitaram por
ela. Portanto, a autuação é pautada em mera suposição, sem lastro em
qualquer ordenamento legal e realizada de forma errônea, devendo o recurso
ser provido para reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, para
cancelar o lançamento integralmente.
(d) Provas. Protesta pela apresentação oportuna de documentação, já solicitada às
respectivas instituições financeiras.
É o relatório.

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000255/2007-76

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/11/2010 (e-fls. 356/357), o recurso
interposto em 22/12/2010 (e-fls. 360) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Decadência. O recorrente sustenta a decadência em razão de a maior parte dos
depósitos bancários datarem dos meses de janeiro de 2002 a abril de 2002.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31
de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, arts. 2° e 11; e Súmula CARF n° 38).
O lançamento pertinente aos depósitos bancários refere-se aos anos-calendário de
2002 e 2003 (e-fls. 244/251) e foi cientificado em 03/05/2007 (e-fls. 267). Logo, restou
observado o prazo do art. 150,§ 4°, do CTN.
Depósitos Bancários. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veiculou presunção legal
de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos depósitos, a inverter o ônus da
prova. A Súmula TFR n° 182 e a jurisprudência nela alicerçada não eram vinculantes e restaram
superadas pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996. Além disso, os depósitos bancários sem origem
comprovada não foram considerados como renda, ou seja, não foram considerados como fato
gerador do imposto sobre a renda, que se constitui na aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou provento de qualquer natureza (CTN, art. 43), mas como indícios fixados
por lei como aptos a gerar presunção de ocorrência do fato gerador. Assim, diante da presunção
legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, resta afasta a necessidade de nexo causal a acréscimos
patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza. Uma vez intimado para comprovar a origem dos
depósitos bancários, cabia ao contribuinte elidir a presunção legal mediante comprovação de
forma individualizada de que os depósitos têm origem em fatos que não constituem receitas ou,
se receitas, já tenham sido oferecidos à tributação.
Em face do Demonstrativo da Movimentação Financeira 2002/2003 e do
Demonstrativo Consolidado do ano de 2002/2003 (e-fls. 230/236), a evidenciarem para o
conjunto das contas em instituições nacionais os depósitos sem origem comprovada (e-fls. 238),
constata-se que os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 somados ultrapassam
R$ 80.000,00, no ano-calendário de 2002 e também no ano-calendário de 2003 (Súmula CARF
n° 61).
Em relação aos valores intitulados como “credito ordem pagamento”, da conta
5688, ag. 3598, do Banco do Brasil e que alegadamente corresponderiam a transferências
realizadas de conta do Banco do Brasil em Lisboa, Portugal, de sua titularidade, não detecto nos
autos extratos da conta no exterior ou documentos que pudessem comprovar a operação alegada.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.331 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000255/2007-76

Note-se que a fiscalização tentou obtê-los com amparo na Lei Complementar n°
105, de 2001, mas o Banco do Brasil esclareceu a impossibilidade de encaminhar os extratos da
agência de Lisboa, em face da legislação de Portugal (e-fls. 107).
Sobre a afirmação de que valores intitulados como “trans.interconta” foram
transferidos de contas de sua titularidade, também não detecto prova nos autos de que os valores
envolvidos tenham se originado de contas do autuado.
No que toca a alegação de valores intitulados “cred.doc. eletr” consistiriam em
transferências de conta do Banco do Brasil para o Unibanco, também não consegui estabelecer
correlação de valores e datas.
O autuado assevera desconhecer a conta 201.790-7, ag. 0395, do Unibanco.
Contudo, os extratos de e-fls. 225/228 a especificar o recorrente como titular da conta em
questão foram obtidos junto ao Unibanco mediante Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira, conforme relatado no item A-5 do Termo de Verificação (e-fls.
237/238).
Destarte, o lançamento foi pautado em presunção legal, não tendo o recorrente
demonstrado que o Acórdão de Impugnação mereça reforma.
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas e nem para
abertura de prazo para juntada de documentos, eis que não observado o regramento específico e
preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §§ 4°, 5° e 6°, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital